Tribunal: TJBA
Processo: 8028031-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028031-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: MARCOS FRANCIO MENDES LEAL

Advogado(s)
:
ADRIANO ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a reativação do cadastro do agravado como motorista parceiro na plataforma digital da agravante.

2.

A desativação unilateral da conta, fundamentada em critério interno de avaliação mínima (4,65), não informado de forma clara, objetiva e individualizada ao motorista, configura violação aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

3.
Caracterizada a relação de consumo, nos termos do art. 2º do CDC e da teoria finalista mitigada, a conduta da agravante revela prática abusiva (art. 39, IV, CDC), diante da ausência de notificação prévia e contraditório, bem como da inexistência de prova robusta e verificável quanto às alegações de má conduta.

4.

A desativação da conta, sem demonstração suficiente da justa causa, constitui exercício abusivo de direito (art. 187 do CC), gerando o dever de reativação provisória do acesso, em respeito ao contraditório e à preservação da subsistência do agravado.

5.

Eventuais alterações físicas da área, resultantes de fenômenos naturais, não possuem o condão de modificar o título judicial exequendo, devendo eventuais pleitos de ressarcimento ou revisão ser deduzidos por meio de ação própria.

6.

Precedentes dos Tribunais de Justiça confirmam a aplicação do CDC à relação entre plataformas e motoristas parceiros, bem como a exigência de motivação idônea para a rescisão do vínculo contratual.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8028031-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e
MARCOS FRANCIO MENDES LEAL

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora